Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-50.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700308-50.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, ESPOLIO DE MARINALVA DA SILVA MELO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA DA SILVA MELO APELADO: ANTONIO DE AZEVEDO MELO, HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, ESPOLIO DE MARINALVA DA SILVA MELO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA DA SILVA MELO D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A e ESPÓLIO DE MARINALVA DA SILVA MELO contra a sentença que nos autos da ação monitória acolheu parcialmente os embargos à monitória de ANTONIO DE AZEVEDO MELO, para declarar a nulidade do contrato celebrado, julgou improcedente o pedido reconvencional e parcialmente procedente o pedido originário. Considerando as recentes mudanças ocorridas no Estatuto da Pessoa Idosa, com redação dada pela Lei n. 14.423/22, e a fim de evitar qualquer alegação de nulidade, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para se manifestar acerca do interesse no feito. Após, voltem os autos conclusos. Brasília (DF), 3 de julho de 2023. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator